Tribunal: TJSP
Processo: 1003988-07.2017.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Apelação Cível - Responsabilidade civil do Estado - Alegação de ocorrência de danos morais decorrentes de suposta violação de sepultura - Sentença de improcedência - Irresignação - Impossibilidade - Os elementos de convicção produzidos nos autos não demonstram a ocorrência dos fatos descritos na petição inicial - Sentença mantida.
Recurso não provido.